Tribunal: TJMT
Processo: 1030865-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030865-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHARLLES EMILSON CHAGAS FERREIRA - CPF: 703.036.731-68 (APELANTE), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
CHARLLES EMILSON CHAGAS FERREIRA
em face da proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Prática de Publicidade Enganosa c/c Declaratória de Direito Adquirido e Repetição de Indébito nº 1030865-19.2019.8.11.0041, proposta
em desfavor
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, julgou improcedente o pleito,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor da causa, devidamente corrigido, mas suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante aduz, em síntese, que ao se deparar com a propaganda da Apelada/Ré viu a possibilidade de adquirir seu veículo, vez que no folder a requerida mostra consorciados contemplados de forma rápida e facilitada.

Sustenta que pugnou pela produção de prova pericial, que só foi analisada em sede de sentença. Assevera o equívoco da sentença em seu entendimento de ausência de provas por parte do Apelante, uma vez que anexou a exordial inúmeros áudios e centenas de imagens que comprovam que a Apelada alterou os termos contratuais no momento que seu colaborador afirmou a precisão de data de contemplação do consórcio.

Ressalta a
publicidade enganosa, pela qual o fornecedor oferta determinado produto com certas garantias/promessas, induzindo-se o consumidor em erro no momento da oferta.

Assevera que na “propaganda que se comprova através de áudios e imagens extraídas do aplicativo WhatsApp (documentos todos anexos a inicial), a Apelada mostra alguns consorciados contemplados de maneira rápida e facilitada.”

Consigna que ao “procurar a Apelada, a mesma enfatizou que a contemplação no consórcio ali era garantido dentro no máximo de 03 (três) meses (Provas anexas a exordial), induzindo o Apelante a aderir os serviços da empresa”.

Relata que após a assinatura do contrato de consórcio, o Apelante começou a pagar as parcelas na expectativa de ser contemplado a qualquer momento. Acontece que desde o mês de maio de 2018 o Apelante vinha pagando as parcelas do consórcio, sem, contudo, receber a tão esperada e prometida contemplação, momento em que o mesmo se sentiu enganado pela Apelada, motivando a presente demanda.

Argumenta que mesmo que o Juízo
a quo
“afirme que no contrato escrito pactuado entre as partes conste a observação de ausência de promessa de contemplação, ainda sim, nos áudios e imagens extraídas do WhatsApp das conversas do Apelante com o colaborador da Apelada, fica claro que fora realizado uma novação nos termos do contrato escrito, conforme podemos também observar nos prints a seguir, dos Ids nº 21632302; 21633231 (Pg. 58, 71, 75, 84)”.

Defende que “restou claro a novação é de extrema importância destacar que o pacto contratual realizado de forma escrita e verbal via o aplicativo WhatsApp, tem validade jurídica, conforme prelecionam os artigos 104 e 107 do Código Civil”.

Salienta que evidente que o Apelante foi enganado no momento da aquisição de seu consórcio, sendo informado que seria contemplado no primeiro mês.

Aponta a nulidade da sentença diante da ausência de prova pericial “no áudio anexado pela Apelada (Id n° 26465947), acaba por cercear um direito do Apelante, já que este afirma não lembrar desta ligação/gravação, motivo pelo qual, pugna pela reforma/nulidade da sentença, determinando ao juízo a quo que o mesmo realize perícia no mesmo.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar procedente o pleito autoral, “uma vez que uma vez que a presente demanda encontra-se em condições imediatas de julgamento”.

Alternativamente, pugna pela reforma/nulidade da sentença, devendo ser realizada perícia técnica do áudio anexado pela Apelada, comprovando mais uma vez a sua má-fé; a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

O Apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado, sem a produção da prova pericial da gravação juntada pela Apelada/Rá na contestação, pleiteada na petição de ID. 111898173, em sede de especificação de provas.

Importa destacar que o juiz é o destinatário da prova colhida no curso da instrução, cabendo ao mesmo deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Para além disso, se denota que a prova que se pretende produzir não é determinante para deslinde do feito, como se depreenderá do mérito da demanda.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar

arguida.

VOTO MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o feito, ao argumento de que em razão de publicidade enganosa, pela qual o fornecedor oferta determinado produto com certas garantias/promessas, induzindo-se o consumidor em erro no momento da oferta.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a devolução em dobro de valores pagos em razão de contrato de consórcio para aquisição de veículo, firmado entre as partes, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que aduz ter contratado o consórcio sob a promessa de que, logo após a adesão ao grupo “a contemplação no consórcio ali era garantido rápido”.

O pleito foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A tese autoral de que a ré/apelante envolveu a incauta autora numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

No caso, ao ajuizar a ação a parte autora de modo algum explicita sob quais condições contratuais e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata que alega ter ocorrido. (...)

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais por Prática de Publicidade Enganosa c/c Declaratória de Direito Adquirido e Repetição de Indébito ajuizada por Charles Emilson Chagas Ferreira em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios aos procuradores do demandado, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o art. 82, § 2º do CPC. Contudo, fica a exigibilidade suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. (...) (ID. 111898174).

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de consórcio, no valor de R$ 48.790,00 (quarenta e oito mil setecentos e noventa reais), para aquisição de veículo, ao qual o Apelante aderiu sob alegação de propaganda enganosa, vez que lhe foi “vendido” que receberia o valor referente à contemplação logo após a adesão, mas não foi contemplado, mesmo após o decurso de alguns meses, lhe sendo informado que o valor do consórcio só seria disponibilizado caso houvesse um lance ou quando o Apelante fosse sorteado.

O Apelante aduz que realizou o pagamento do valor de R$ 6.032,75 (seis mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) e, ante não contemplação, compareceu perante a Apelada a qual não se manifestou sobre a situação. De modo que pleiteia pugna pelo direito ao arrependimento e a restituição em dobro do valor pago (R$ 6.032,75) e danos morais pela propaganda enganosa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O caso em exame se diferencia dos casos de rescisão por desistência de grupo de consórcio, vez que a alegação do Apelante é de que a adesão ao grupo se deu em razão de propaganda enganosa. É induvidosa a relação de consumo entre as partes, sendo necessária a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência da oferta enganosa.

In casu
, a parte autora buscou demonstrar a alegada propaganda enganosa por meio de áudios juntados aos autos, em que conversa com funcionário/correspondente da Apelada acerca do contrato de consórcio firmado.

Em que pese a Apelada já tenha sido parte em autos em que foi possível visualizar a ocorrência de publicidade enganosa, que culminou com a indução a erro do consumidor ao aderir ao consórcio, não é a situação que se extrai destes autos.

A anulação de um ato/negócio jurídico exige comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os nominados vícios de consentimento; se a parte que se diz prejudicada não consegue demonstrar a presença de algum desses vícios, então, sem dúvida, a improcedência do pedido deve ser proclamada.

O contrato firmado entre as partes traz, em sua parte final, em destaque, a informação de que “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, entretanto, como apreciado em demandas semelhantes, a existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial, não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória, quando a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de
publicidade

enganosa
.

Entretanto, o Apelante/Autor trouxe ao feito uma sério de áudios trocas em conversa como funcionário da Apelada, por meio do aplicativo
Whatsapp,
em que tratam da assinatura, assembleias e sorteios do consórcio e, se pode extrair do conteúdo das citadas provas conversar e informações típicas de consórcio, uma vez que menciona valor de lance que o Apelante ofertou e não foi o maior; a possibilidade de não concretização do lance da cliente que realizou a maior oferta, caso em que o segundo maior lance, apontando como sendo o do Apelante, seria o lance aceito; a sugestão do funcionário de aumento do valor ofertado, entre outras, não se verificando propaganda enganosa.

Neste cenário, não sendo o desfazimento do negócio motivado por propaganda enganosa, mas por rescisão contratual por desistência, a restituição dos valores pagos deve observar as normativas previstas para tanto.

A Lei 11.795/2008 disciplina, em seu art. 2º, que consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

Nesta senda, em caso de desistência do consorciado, sendo o contrato em questão pactuado em 18/05/2018, e tendo em vista o não encerramento do grupo, aplicável os ditames da lei n. 11.795/2008, qual seja, de que deve ser restituído o valor das parcelas pagas na contemplação da quota ou até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.

Acerca do tema colhe-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual a magistrada expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 3.Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável. (N.U 1008738-90.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Colaciona-se escólio aresto acima:

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4° se aprovada pela administradora”

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal, composto pelo instrumento contratual, termo da denuncia feita no Procon, e cópia do anúncio on-line (cf. Id. n. 96700491/96700498).

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido. (...)

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance. (...)”

Assim, o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance, e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, de modo que, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Ainda, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022